Tribunal: TJSP
Processo: 1123277-61.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Apelação – Ação de restituição de valores pagos cumulada com indenização por danos morais – Compra e venda – Pacote de turismo – Impossibilidade de realização da viagem – Duas remarcações realizadas pela prestadora de serviços – Ausência de oferta de novas datas – Falha reconhecida – Prazo legal de oferta ou reembolso que também foi extrapolado – Devolução dos valores pagos que se impõe –

Ementa:
Apelação – Ação de restituição de valores pagos cumulada com indenização por danos morais – Compra e venda – Pacote de turismo – Impossibilidade de realização da viagem – Duas remarcações realizadas pela prestadora de serviços – Ausência de oferta de novas datas – Falha reconhecida – Prazo legal de oferta ou reembolso que também foi extrapolado – Devolução dos valores pagos que se impõe – Danos morais não configurados – Inadimplemento contratual que retrata mero aborrecimento – Parcial reforma – Recurso provido em parte.